Tribunal: TJDFT
Processo: 0749547-25.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por MARCOS GENTIL BARBOSA (agravante/executado), contra decisão proferida (ID 253256938, dos autos de origem) nos autos da ação de cumprimento de sentença, no 0049561-61.2009.8.07.0016, proposto em face de PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL (agravado/exequente), que determinou o bloqueio reiterado de ativos financeiros existentes em nome da(s) parte(s) executada(s), para posterior convolação em penhora, via sistema SISBAJUD. Em suas razões recursais (ID 78265011), o agravante/executado sustenta, em síntese, que não merece prosperar a decisão agravada, porquanto o bloqueio se deu em conta-funcional do agravante, sendo que não pode realizar qualquer movimentação financeira na conta-funcional bloqueada pelo Juízo, uma vez que se trata de verba de natureza alimentar, ou seja, quantia relativa ao salário. Argumenta que a execução deve ser processada na forma menos gravosa ao executado ora agravantes, uma vez que somente tem essa fonte de renda para seus sustentos não tendo outras fontes de sustento próprio e de que sua família, fato que com certeza dificultará sua vida, pois alega faltar pagar suas contas de energia e água, acarretando, assim, sérias dificuldades de sobrevivência a seus familiares. Ao final, requer a concessão do efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o provimento do agravo de instrumento para que seja suspensa a penhora, uma vez que não será preservada quantia suficiente para garantir sua subsistência digna e da sua família. Preparo (ID 78780138). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos cumulativos previstos no parágrafo único do art. 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal quando, à luz do art. 300 da lei processual civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Com efeito, não vislumbro a presença dos requisitos cumulativos para conceder o efeito suspensivo ao presente recurso, pelas seguintes razões. De um lado, há o pedido de efeito suspensivo da decisão que determinou o bloqueio reiterado de ativos financeiros existentes em nome da(s) parte(s) executada(s), para posterior convolação em penhora, via sistema SISBAJUD. De outro, verifico, nesse primeiro momento, que restam demasiadas dúvidas a respeito da probabilidade do direito do agravante/executado, uma vez que não trouxe aos autos qualquer prova de que os valores bloqueados se trata de verba impenhorável. No entanto, todas as questões trazidas aos autos poderão ser mais bem esclarecidas, quando for propiciado à parte contrária a apresentação de seu contraditório, para que não haja discutível aplicação do direito e seja preservado o princípio da ampla defesa. Portanto, na via estreita de análise que ora se impõe, entendo que não merece guarida o pleito liminar, de forma que a manutenção da situação fática consolidada pela decisão agravada, ao menos até o julgamento do mérito do presente recurso, é medida que se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entenderem pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se. Desembargador Flavio Fernando Almeida da Fonseca Relator